Tribunal: TJMT
Processo: 8010002-69.2014.8.11.0049
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILIAN GOMES DA CRUZ - CPF: 632.058.311-87 (RECORRENTE), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), EDIVALDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 004.089.951-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8010002-69.2014.8.11.0049 – PJE

Data do Julgamento:

17/09/2021

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Rica

Recorrente:

WILIAN GOMES DA CRUZ

Recorrido:

EDIVALDO ANTONIO DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS VALORES. ASSINATURA NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO CORRESPONDE A DO AUTOR. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO A TEOR DO ARTIGO 373, II, CPC. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Edivaldo Antônio da Silva em face de Wilian Gomes da Cruz em que o Autor pleiteia o pagamento do valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) referente a prestação de serviço como pedreiro realizada em agosto/2013, onde o reclamado não realizou o pagamento do valor total do serviço.

2.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência com a condenação do reclamado ao pagamento da importância de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) em favor do reclamante, sendo o valor corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, além de juros moratórios de 1% a partir da citação.

3.

Inconformado, a Recorrente Wilian Gomes da Cruz apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais sustenta que realizou o pagamento total dos serviços prestados pelo Autor, conforme comprovantes acostados na contestação e razões recursais.

4.

No mérito, entendo que a sentença analisou bem as provas produzidas e, reconheceu a produção de prova suficiente para acolhimento da pretensão inicial. Ademais, a inexistência de contrato escrito não impossibilita o exame do mérito, pois o próprio demandado reconhece a contratação dos serviços do autor.

5.

Em verdade, os comprovantes de pagamento apresentados pelo réu não encontram respaldo no conjunto probatório carreado nos autos, mormente porque a assinatura constante no referido documento não apresenta qualquer semelhança com aquelas registradas pelo Autor na peça inicial e documentos pessoais, de modo que totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica.

6.

Conforme se observa, o réu não contesta a existência do débito, apenas afirma que os valores já foram adimplidos, assim, tenho que o autor se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, restando comprovado o saldo a seu favor de R$ 660,00, que deve ser quitado pela requerida. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021